Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PRERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo autor, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Ceilândia, no PJe 0761806-09.2022.8.07.0016.
3. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Alega que restou demonstrado que a empresa executada permanece ativa e em pleno funcionamento, porém, sem possuir bens em seu nome, o que caracteriza a clara confusão patrimonial entre a empresa e seu sócio, Senhorinho Pereira dos Santos, sendo cabível a responsabilização direta do sócio pela dívida executada. Afirma que comprovou a relação societária entre os sócios e a empresa, sendo evidente a legitimidade destes para responderem pelas obrigações da pessoa jurídica em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que o pagamento de crédito resta frustrado pela devedora originária, ora agravada, razão pela qual, pugna pela aplicação do artigo 50 do Código Civil, para o alcance dos bens dos seus sócios. Ressalta que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao reconhecer que a inexistência de bens em nome da empresa, somada à continuidade de suas atividades, constitui forte indício de confusão patrimonial, autorizando a responsabilização direta do sócio
4. Decisão de ID 70203137 deferiu liminar a fim de determinar o sobrestamento da decisão agravada.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da agravada.
IV. Razões de decidir
6. Analisando os autos, constata-se que se tratou, na fase de conhecimento, de relação contratual entre as partes. Assim, não se aplica ao caso o art. 28, § 5o, do CDC, uma vez que a situação em questão não se encaixa na definição legal de relação de consumo, cabendo, portanto, ao exequente, ora agravado, comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC.
7. Ressalte-se que o art. 50 do Código Civil - CC prevê a possibilidade de desconsideração, acolhendo a Teoria Maior sobre o tema, estabelecendo como pressupostos o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
8. Ocorre que o agravante não comprovou a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. As alegações de confusão patrimonial e desvio de finalidade foram apresentadas de forma genérica, desacompanhadas de documentos hábeis a comprovar o desvio da finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial.
10. O mero fato de a pessoa jurídica configurar obstáculo à satisfação do crédito não autoriza, por si só, a desconsideração, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade jurídica
11. Por fim, embora conste nos autos o contrato social da empresa, o documento é do ano de 2023. O agravante não apresentou qualquer documento novo que indique a atual situação da empresa, nem mesmo que a mesma continua exercendo suas atividades comerciais regularmente.
V. Dispositivo
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos fundamentos ora apresentados.
13. Sem condenação em custas e honorários.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC art. 50.